Tribunal: STF
Processo: Rcl 79320
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE CONDENOU VEÍCULO DE IMPRENSA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RECONHECER ABUSO DE DIREITO E PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. CONCLUSÃO JUDICIAL FIRMADA APÓS O CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, QUE, PARA SER REVISTA, DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. INSTRUMENTO, ADEMAIS, QUE NÃO CABE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO RECLAMADA, AINDA, QUE NÃO DETERMINOU REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Osvaldo de Jesus Maciel Carneiro contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do Processo nº 0003774-30.2014.8.14.0051, que manteve a sentença de procedência, proferida em 08.7.2015, ratificando, assim, a condenação do ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais em virtude do reconhecimento de abalo moral causado à parte beneficiária pela informação divulgada pelo ora reclamante e seu site. Afirma que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais caracteriza ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130.



    Narra a reclamante ter veiculado reportagens em portal de notícias de sua titularidade (“Blog do Jeso”) noticiando o resultado de licitação promovida pelo Município de Santarém na qual haveria se sagrado vencedora empresa inidônea e com relação com “o ex-prefeito e deputado federal Lira Maia”. Relata que “Esse fato tornou-se público, sobretudo, de máximo interesse para a coletividade porque a citada empresa mesmo na condição de inidônea participou de outras licitações das secretarias municipais de saúde e educação do Município de Santarém, Pará, a qual logrou êxito” (doc. 1, p. 5).



    Em breve síntese, sustenta que o acórdão reclamado afrontaria o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130 e cercearia a liberdade de expressão haja vista que “o conteúdo da ADPF 130 se coaduna com esta reclamação, porquanto, se deve preservar o direito da liberdade de expressão e opinião, projetando-se a autonomia plena de divulgar matéria jornalística de interesse público, à medida que se torna necessário garantir à sociedade obter informações”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite, a procedência da presente reclamação, a fim de cassar definitivamente as decisão proferida nos autos do Processo nº 0003774-30.2014.8.14.0051, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    In casu, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria incorrido em afronta ao teor da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130. 



    Quanto ao cabimento da presente ação e sua adequação ao paradigma invocado, consigno que a jurisprudência desta Corte tem admitido a utilização da ADPF 130 como parâmetro para o ajuizamento de reclamações que versam sobre conflitos entre liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade. Neste sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 45.682, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/04/2022).



    “RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 20.757 AgR, Segunda Turma, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08/02/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. Proibição de censura prévia de publicações jornalísticas. Excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 51.153 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/08/2022).



    Os mencionados precedentes são tributários da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. Nos dizeres do professor alemão Konrad Hesse, “[a] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático. (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 



    Isto não significa que a liberdade de expressão e informação seja absoluta, ou que ao Estado seja relegada posição de mera abstenção em face desta. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos zelar para que a competição neste mercado se dê de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. Destarte, cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade. 



    Cônscio da especial relevância da liberdade de expressão, o STF posicionou-se de forma veemente em favor da sua proteção e contra a possibilidade de censura prévia por ocasião do julgamento da paradigmática ADPF 130, cuja ementa ora transcreve-se em parte: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)”. (ADPF 130/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06/11/2009). 



    A mera leitura do trecho da ementa em tela demonstra que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori , mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 



    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de notícias deliberadamente falsas ou de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da reportagens jornalísticas em etapas iniciais de um processo judicial, sob pena de configuração de censura prévia. 



    A interpretação que se firma, em suma, é no sentido de que o conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso das postagens impugnadas há de ser apurado de modo exauriente na via judicial cabível e poderá gerar a responsabilização penal ou civil posterior, nada justificando sua censura de plano.



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no acórdão paradigma. Isso porque a sentença proferida em 08.7.2015 pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santarém e o acórdão que rejeitou o apelo do ora reclamante, analisando as provas atinentes à alegação de ocorrência de ato ilícito, afirmaram que algumas das informações divulgadas pelo ora reclamante seriam efetivamente falsas. É o que se extrai do seguinte excerto do acórdão reclamado (doc. 12, p. 2/5 grifei):



    “EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM BLOG SOBRE A INIDONEIDADE DA EMPRESA. DIREITO DE INFORMAÇÃO EXCEDIDO. CONTEÚDO DA NOTÍCIA NÃO VERÍDICO E REVELA-SE OFENSIVO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]



    No caso concreto, observa-se que o apelante admite que, em razão da sua função jornalística, postou fato relacionado à inidoneidade da parte apelada, tendo como fonte a matéria publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, com a divulgação do termo de rescisão contratual contendo a cláusula de inidoneidade. 



    Não merece prosperar a tese formulada pelo recorrente, vez que verifico que a publicação feita pelo apelante/réu em 07/02/2014, com base unicamente na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 28/06/2013, onde consta que a empresa/apelada era inidônea, ocorreu mais de 06 (seis) meses após a nota de esclarecimento da Prefeitura Municipal de Itaituba, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE 01/08/2013), onde esclarece que não houve aplicação da pena de declaração de inidoneidade e não aplicação de multa. 



    Agindo assim, ao publicar apenas a matéria relativa à inidoneidade da empresa, sem observar a nota de esclarecimento da Prefeitura Municipal de Itaituba, não agiu com a devida cautela, propagando informações que causaram prejuízos à imagem da empresa/apelada, desrespeitando os deveres gerais de cuidado e de veracidade impostos à imprensa, gerando o dever de compensar o dano moral alegado.”.



    Com efeito, o acórdão reclamado veicula análise das publicações impugnadas na origem, concluindo que o reclamante “não procedeu com o devido cuidado para averiguar a veracidade da informação” (doc. 12, p. 5) haja vista ter divulgado informação sobre a qual havia nota de esclarecimento, publicada na Imprensa Oficial, infirmando a veracidade da afirmação acerca do caráter inidôneo da empresa objeto da matéria veiculada.



    Ademais, verifico que, na origem, o ora beneficiário ajuizou, há mais de 10 (dez) anos, ação postulando a condenação do ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, sem pleitear a remoção do conteúdo divulgado. Por esse motivo, a sentença de procedência do feito, bem como o acórdão que a manteve, se limitaram a condenar o ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, nada dispondo acerca da supressão da informação divulgada.



    Noutro giro, anoto que as reportagens impugnadas foram publicadas em 07.02.2014 (doc. 5) e 11.03.2014 (doc. 6), tendo o juízo de primeiro julgado proferido a sentença de procedência em 8.7.2015. Assim, inviável o conhecimento da alegação de ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.792 e 7.055, eis que o reclamante não suscitou oportunamente a alegação de violação a tais precedentes, conforme se extrai do acórdão do TJPA que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo reclamante (doc. 13, p. 5): 



    “O embargante aduz que houve omissão em razão da Turma Julgadora não ter observado a tese firmada nas ADIs ADI 6.792/DF e 7.055/DF, julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno do STF em 22/05/2024, tendo como Relator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso. (Tese fixada ‘1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa; 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).’ 



    A sentença foi proferida em 08/07/2015 e o embargante/apelante protocolou sua apelação em 24/07/2015, ou seja, muito antes do julgamento das ADIs ADI 6.792/DF e 7.055/DF. 



    No caso dos autos, a Turma Julgadora analisou as razões constantes da apelação e com base nelas proferiu seu julgamento. 



    Seguindo essa linha de raciocínio, resta evidente que não há omissão no acórdão, pois o embargante/apelante até a data do início do julgamento do acórdão (24/06/2024), não carreou aos autos a tese firmada nas ADIs ADI 6.792/DF e 7.055/DF, para que pudesse ser analisado pela Turma, portanto, o argumento apresentado nos Embargos de Declaração não foi objeto de discussão em grau de apelação, não sendo passível de análise por este Tribunal, sob pena de ferir os princípios do contraditório, ampla defesa e decisão surpresa (art. 10 do CPC).”



    Este cenário indica que o acórdão reclamado, apreciando as alegações de abuso de direito e configuração de ato ilícito, promoveu, como admite o conteúdo da ADPF 130, a responsabilização civil que reputou pertinente. 



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da via reclamatória, vislumbra-se que a decisão impugnada não revela qualquer teratologia. 



    Deste modo, para divergir do acórdão reclamado no que tange à ocorrência ou não de dano moral indenizável, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/10/2022 - grifei). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente